Tribunal: TJDFT
Processo: 0741143-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. CDC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. ILHAS DO LAGO. CALDAS NOVAS. PROPAGANDA ENGANOSA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA VENDEDOR. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO COM REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 E TEMA 971 STJ.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (construtora/incorporadora), que entrega o imóvel de modo diverso à publicidade veiculada acarreta a incidência da multa contratual e o retorno das partes ao status quo ante a contratação com a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única (STJ, Súmula 543).
4. A cláusula contratual que estabelece limitação à devolução das quantias adimplidas não se aplica quando a rescisão é motivada por culpa da construtora.
5. As alegadas inconsistências entre o prometido e a obra entregue não justificam a penalidade integral, devendo, nos termos do art. 413 do Código Civil, ser reduzida equitativamente porque a obrigação principal foi cumprida na sua quase integralidade, além de o montante da penalidade ser manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.